Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas Defesas de MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES (ID no 40788974), MARIA DE FÁTIMA AQUINO (ID no 40865363), MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS (ID no 40788971), e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO (ID no 40932357) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal (ID no 40659645). Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Dessa forma, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas Defesas de MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador